Tribunal: STF
Processo: ARE 690085
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.1. Alegada contrariedade ao art. 5º da Constituição da República: ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Controvérsia sobre a necessidade e possibilidade de produção de prova pericial sob o rito da Lei n. 9.099/1995: questão infraconstitucional. Necessidade de reexame de provas: Súmula n. 279 do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.